Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE RESCISÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOCUMENTO NOVO. INEXISTÊNCIA. FALSIDADE DOCUMENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA APRECIADA E REFUTADA DE FORMA EXAUSTIVA PELA SENTENÇA RESCINDENDA. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO FRONTAL A TEXTO NORMATIVO SUPERVENIENTE. LEI No 14.230/2021. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. ATO ÍMPROBO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO ARE 843989/PR. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A análise detida da presente ação rescisória e da ação de improbidade administrativa originária revela que todos os documentos mencionados pelo autor e juntados aos autos são anteriores à prolação da sentença rescindenda e foram colacionados no processo de origem, recebendo a devida valoração, ainda que tenha embasado decisão em sentido contrário ao sustentado pelo recorrente.
1.1. Assim, não há prova nova, como também não há prova de falsidade dos documentos que instruíram a ação de improbidade administrativa originária, de modo que se revela improcedente a pretensão rescisória deduzida com lastro no art. 966, VI e VII, do CPC.
2. Quanto ao sustentado erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, inciso VIII, CPC), para fins de cabimento/admissibilidade da ação rescisória, há de se atentar para o §1o do art. 966 do CPC, que expressamente impede a rediscussão sobre ponto controvertido sobre o qual o juiz tenha ou deveria ter se pronunciado. A ação rescisória não se presta ao papel de sucedâneo de recursos e a alegação que se resume à impugnar má apreciação da prova ou a injustiça da sentença, não autoriza o acolhimento da ação rescisória.
2.1. Na hipótese dos autos não merece prosperar a pretensão rescisória com fulcro no art. 966, inciso VIII, CPC, justamente por visar a reapreciação de fatos que representam pontos controvertidos efetivamente apreciados na sentença impugnada, inexistindo fato novo, prova nova, ou erro de fato verificável do exame dos autos.
3. Até o advento do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR, a jurisprudência passou a admitir a aplicação retroativa da Lei no 14.230/2021 em condenações transitadas em julgado, especificamente nos casos de ato de improbidade administrativa na modalidade culposa, considerando a retroatividade da norma punitiva mais benéfica no Direito Administrativo Sancionador.
3.1. O referido entendimento, assentado no art. 5o, XL, da Constituição Federal, no art. 9o do Pacto de São José da Costa Rica e no art. 1o, § 4o, da Lei de Improbidade Administrativa, teve consonância no julgamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, mas prevaleceu, em síntese, o entendimento de que a retroação da norma punitiva mais benéfica é direito fundamental exclusivo do Direito Penal, de modo que são irretroativas as novas disposições contidas na Lei no 14.230/2021.
3.2. Quanto à questão controvertida nos autos, a tese que prevaleceu no Pretório Excelso é no sentido de que a vedação à punição por ato de improbidade administrativa culposo, instituída na Lei no 14.230/2021, deve ser observada apenas aos processos judiciais em curso, antes do trânsito em julgado, mediante aplicação do brocardo jurídico tempus regit actum, o que impõe o julgamento de improcedência da presente ação rescisória.
4. Ação rescisória julgada improcedente.